Tribunal: STF
Processo: Rcl 13300
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2012-12-19
Data de publicação: 2012-12-19

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N. 4.261/RO. ASSESSORAMENTO JURÍDICO DO PODER EXECUTIVO POR CARGO DE PROVIMENTO EM COMISSÃO. PRERROGATIVA DOS PROCURADORES DE ESTADO. DIPLOMA NORMATIVO DIVERSO. TRANSCENDÊNCIA DOS FUNDAMENTOS DETERMINANTES. INAPLICABILIDADE. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE MATERIAL ENTRE A NORMA IMPUGNADA E A DECISÃO PARADIGMA. PRETENSÃO DE FAZER USO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. DESCABIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.